Tribunal: TJSP
Processo: 1540554-02.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2012 a 2014 – Município de São Paulo – Extinção do feito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" – Pedido de substituição do polo passivo – Escritura de Compra e Venda - Transferência da propriedade demonstrada, o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis - Impossibilidade de alteração do sujeito passivo da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2012 a 2014 – Município de São Paulo – Extinção do feito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva "ad causam" – Pedido de substituição do polo passivo – Escritura de Compra e Venda - Transferência da propriedade demonstrada, o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis - Impossibilidade de alteração do sujeito passivo da CDA – Súmula no 392 do C. STJ – Execução que não deve prosseguir – Sentença mantida – Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1540554-02.2015.8.26.0090 - Voto no 32597
Registro: 2020.0000638378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1540554-02.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ PICCIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540554-02.2015.8.26.0090 - Voto no 32597
Voto no 32.597
Apelação no 1540554-02.2015.8.26.0090
Comarca de São Paulo/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Luiz Piccioli
Interessado: Afonso O. Santos (Espólio)
EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercícios de 2012 a 2014
Município de São Paulo
Extinção do feito, ante o
reconhecimento da ilegitimidade passiva “ad causam” Pedido
de substituição do polo passivo Escritura de Compra e Venda
- Transferência da propriedade demonstrada, o registro do
título translativo no Cartório de Registro de Imóveis -
Impossibilidade de alteração do sujeito passivo da CDA
Súmula no 392 do C. STJ Execução que não deve prosseguir
Sentença mantida Recurso improvido
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de
fls. 30/32, a qual extinguiu esta execução fiscal por ilegitimidade
passiva “ad causam”, nos termos dos artigos 783, 803, inciso I e 485,
inciso IV, do CPC/2015 c.c. artigo 2o § 5o, inciso I da Lei no 6.830/80,
buscando a municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado,
sustentando que a Súmula no 392 do C. STJ não se aplica ao caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540554-02.2015.8.26.0090 - Voto no 32597
exame, uma vez constatado o descumprimento de obrigação acessória
de manter o cadastro municipal atualizado, nos termos do artigo 113, §
2o, do CTN e artigos da Lei Municipal no 10.819/89, mencionando
jurisprudência sobre a matéria, pugnando, ao final, pelo regular
prosseguimento da execução fiscal em face do atual proprietário do bem
imóvel (fls. 37/47).
Recurso tempestivo, isento de preparo, sem
resposta e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se vê dos autos a municipalidade ajuizou
este executivo fiscal, em 10/08/2015, em face de “ESPÓLIO AFONSO O
SANTOS”, para receber IPTU dos exercícios de 2012 a 2014, no importe
de R$ 2.980,36, conforme CDA's de fls. 02/04.
Após as tentativas de citação por correio (fl. 07)
e por oficial de justiça (fl. 20) restarem infrutíferas, a exequente
solicitou a citação do executado por edital (fl. 26) e, logo em seguida,
requereu a substituição do polo passivo, tendo em vista a alienação do
imóvel para “LUIZ PICCIOLI” (fl. 27).
O d. Juízo a quo deferiu o pedido de alteração
do polo passivo e, na sequência, extinguiu o processo, com fundamento
na ilegitimidade passiva “ad causam”.
Feitas as observações, passa-se ao mérito.
No mérito, a insurgência da municipalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540554-02.2015.8.26.0090 - Voto no 32597
desmerece guarida.
Com efeito, o imposto predial e territorial
urbano
de caráter real
tem como fato gerador primordial a
propriedade, a ela seguindo-se, nos termos do artigo 34 do Código
Tributário Nacional, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado na
zona urbana, razão pela qual o proprietário vale dizer, aquele em cujo
nome acha-se o bem registrado, ou seu possuidor com ânimo de dono
é sujeito passivo da obrigação tributária.
Bem por isso, compete ao legislador municipal,
dentre as alternativas previstas no CTN, definir os contribuintes do
imposto, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula
no 399 do C. STJ:
Súmula no 399
Cabe à legislação municipal
estabelecer o sujeito passivo do IPTU
É conhecido, ademais, o entendimento adotado
pelo C. STJ, no Tema Repetitivo no 122 REsp no 1111202/SP j.
10/06/2009, no sentido de que tanto o promitente vendedor
(proprietário), quanto o promitente comprador (possuidor a qualquer
título), são contribuintes responsáveis pelo IPTU:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do
CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540554-02.2015.8.26.0090 - Voto no 32597
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ
8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador
municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial
provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009,
DJe 18/06/2009)
No caso dos autos, o legislador municipal, ao
contemplar todas as situações previstas no CTN quanto aos sujeitos
passivos do tributo, conferiu à autoridade administrativa a faculdade de
optar por qualquer um deles a fim de facilitar o procedimento de
arrecadação.
Todavia, deve-se observar que, no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540554-02.2015.8.26.0090 - Voto no 32597
caso, a autoridade administrativa optou por constituir o crédito
tributário em face do antigo proprietário do imóvel, sendo certo que a
execução fiscal também foi movida somente em face dele.
Nesse sentido, aplica-se ao caso o enunciado de
Súmula no 392 do C. STJ:
Súmula no 392 - “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Por outro lado, essa orientação também se
cogita, no caso do artigo 130 do CTN, uma vez havendo prova de
registro do título translativo no Cartório de Imóveis, a teor dos artigos
1.227 e 1.245 do Código Civil, nos termos do documento de fls. 28/29
indicando a existência de escritura de compra e venda, ali transcrita, à
época, equivalente ao atual registro.
Assim, a r. sentença recorrida desmerece
reforma, ante a ilegitimidade passiva, do primitivo executado, eis que o
proprietário do imóvel tributado é outro, sendo o contribuinte do
imposto, a teor do art. 34 do CTN, reproduzido pela legislação
municipal, descabido o prosseguimento da execução em seu desfavor,
diante da impossibilidade de substituir-se o sujeito passivo naquela
CDA.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1540554-02.2015.8.26.0090 - Voto no 32597
SILVA RUSSO
RELATOR